Tribunal: TJSP
Processo: 0009419-59.2014.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – ICMS Anterior ajuizamento de ação anulatória - Extinção do processo sem a resolução do mérito, reconhecida a litispendência – Pretensão de reforma – Prevenção da Col. 2a Câmara de Direito Público – Julgamento de recurso de apelação interposto nos autos da ação anulatória – Aplicação do art. 105 do RITJSP – Precedentes – Recurso não conhecido, com

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – ICMS Anterior ajuizamento de ação anulatória - Extinção do processo sem a resolução do mérito, reconhecida a litispendência – Pretensão de reforma – Prevenção da Col. 2a Câmara de Direito Público – Julgamento de recurso de apelação interposto nos autos da ação anulatória – Aplicação do art. 105 do RITJSP – Precedentes – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.